Tribunal: TJDFT
Processo: 0750711-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750711-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GLAUCIO AUGSUE CAVALCANTE E SILVA, KARLA GERUSA SOUZA FELIX E SILVA, ANTONIO AUGUSTO DE MELO E SILVA, MARIA SUELI CAVALCANTE E SILVA AGRAVADO: FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão em execução de contrato de locação de imóvel comercial, em trâmite na 3a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília (id 75892611 – autos principais). Os agravantes suscitam, em resumo, a ilegitimidade passiva ad causam de Karla Gerusa Souza Felix e Silva e de Maria Sueli Cavalcante e Silva, pois não afiançaram o negócio, limitandose a conferir a outorga uxória. 2. O agravo não merece ser conhecido, porquanto a questão ainda não foi decidida pelo Juízo a quo. Com efeito, em relação a Gláucio Augsue Cavalvante e Silva e Karla Gerusa Souza Félix e Silva, acha-se sub judice nos Embargos à Execução 0716202-75.2019.8.07.0001. Quanto a Antonio Augusto de Melo e Silva e Maria Sueli Cavalcante e Silva, cujos embargos foram rejeitados por intempestividade, não estão impedidos de renovar a alegação por simples petição, nos próprios autos da execução, considerando que a legitimidade ad causam, por ser matéria de ordem pública, não preclui, enquanto não decidida, e pode ser analisada até mesmo ex officio. Destarte, a inexistência de decisão sobre a matéria desautoriza o manejo do agravo, sob pena de indevida supressão da competência do Juízo a quo. 3. Não conheço do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 11/12/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR